Tribunal: TJSP
Processo: 2012518-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARCIALMENTE ACOLHIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO